Tribunal: TCU
Processo: 012.990/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5734/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ademir Tardelli e Jailton Alcindo Pereira Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela (s) judicial (is) referente (s) a plano (s) econômico (s) [especificar o plano ou mencionar outras irregularidades] ; considerando, entretanto, que essa (s) parcela (s) não consta (m) dos pagamentos efetuados ao interessado ao menos desde ..../20.., consoante comprovam as fichas financeiras juntadas à peça. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de..., ressalvando-se que a (s) parcela (s) judicia (is) referente (s) a plano (s) econômico (s) não consta (m) nos proventos atuais do (a) inativo (a). (141.1) 1. Processo TC- Processo 012.990/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Tardelli (XXX.580.617-XX); Jailton Alcindo Pereira (XXX.490.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.